Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. PENA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu e da vítima, aliados ao restante do conjunto probatório, se mostram provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

2. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.

3. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.

4. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 e do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.